Tribunal: TJSP
Processo: 2332277-59.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Despacho que recebeu o agravo de instrumento sem antecipação da tutela recursal por não vislumbrar probabilidade do direito – Decisão fundamentada no fato de que o documento apresentado pela embargante consiste apenas em uma minuta de garantia oferecida por empresa que não se equipara a instituição financeira, não admitida em processo de execução fiscal - Ausência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Despacho que recebeu o agravo de instrumento sem antecipação da tutela recursal por não vislumbrar probabilidade do direito – Decisão fundamentada no fato de que o documento apresentado pela embargante consiste apenas em uma minuta de garantia oferecida por empresa que não se equipara a instituição financeira, não admitida em processo de execução fiscal - Ausência de omissão – Embargos de declaração rejeitados.